Tribunal: STF
Processo: RE 163976
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - OMISSAO. Verificada a omissão,
cumpre   ao   órgão   investido   do   oficio   judicante  afasta-la,
aperfeicoando a prestação jurisdicional. Isto ocorre quando não tenha
sido  emitido  pronunciamento  quanto  a  peca  em  que  empolgado  o
pressuposto  negativo de desenvolvimento  valido do processo, que e a
coisa julgada, e formalizado o pedido de desistencia da impetração.
              AÇÃO - DESISTENCIA. A desistencia da ação pressupoe não
haver  sido  proferida,   ainda,  sentença  de   mérito,  sendo  que,
contestada,  requer o consentimento do réu. A manifestação de vontade
da parte não podem ser conferidos contornos equiparaveis a verdadeira
rescisória,  sem  ocorrencia do  segundo  juízo, ou  seja,  voltado a
decisão que, no julgamento da lide, substitua a anterior.